Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. NÃO VERIFICADA.
1. Se a autora apelante expôs as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Considerando que a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, dentre os quais o de cartão de crédito, resta caracterizada a relação de consumo, em observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.
4. Não obstante se reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude perpetradas por terceiros, é indispensável que o consumidor demonstre minimamente o seu direito, o que não ocorreu na hipótese em apreço.
5. Diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, uma vez que a instituição financeira ré demonstrou ter sido a própria autora quem solicitou o cartão de crédito, resta afastada a hipótese de falha na contratação, tendo-se por legítima a cobrança e a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes.
6. Recurso conhecido e não provido.